Tribunal: TJPA
Processo: 0807413-12.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807413-12.2021.8.14.0040

APELANTE: ROSELI ROBERTO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto Roseli Roberto Pereira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática. O agravante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito e nulidade da perícia médica. No mérito, defendeu o reconhecimento da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator não deve conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão expressa do art. 932, III, do CPC.

4. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática, e não contra acórdão colegiado, sendo inadequado no caso dos autos. Dessa forma, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a
. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

b
. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

3ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 19 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Roseli Roberto Pereira contra Acórdão (
ID 26231713
), que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo as conclusões da decisão monocrática (
ID 23943317
), que constatou que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa.

O agravante aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito e, ainda, a declaração de nulidade da perícia médica realizada. Além disso, no mérito, pugnou pelo reconhecimento da incapacidade.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
28166898
.

É o essencial a relatar.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, não conheço o Agravo Interno. Vejamos.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O artigo 932, incisos III, CPC, aduz que:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em questão, Roseli Roberto Pereira interpôs agravo interno em face de acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte, cuja decisão foi resultado de deliberação da 2ª Turma de Direito Público Turma, com voto da Desembargadora relatoria acompanhado pelos demais desembargadores do colegiado.

Dessa forma, o agravo interno é inadequado e configura erro grosseiro, o que afasta inclusive a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC C/C ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O Agravo Interno é recurso próprio para combater decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, cujo objetivo principal consiste em transferir ao colegiado o conhecimento da matéria decidida monocraticamente, para nova análise e julgamento.

2. Súmula 03 do TJPB: Das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno e órgãos fracionários não cabe agravo regimental.

3. Tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição do presente agravo interno, em face de acórdão e, diante da inaplicabilidade do princípio de fungibilidade na hipótese em apreço, é de se negar conhecimento ao recurso em razão da sua inadmissibilidade.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, na forma do artigo 1 .021, § 4º, do CPC.

(TJ-PB – AI – 08016759320228150391, Relator.: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível). (GRIFO).

Assim, diante da inadequação do meio recursal escolhido e da impossibilidade de aplicação da
fungibilidade
recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026